Tribunal: TJDFT
Processo: 0738513-53.2025.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-05
Data de publicação: 2025-11-19

Ementa:
DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. PENHORA DE VALORES VIA SISBAJUD. IMPENHORABILIDADE. MITIGAÇÃO. ÔNUS DA PROVA DO EXECUTADO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO DE VERBA SALARIAL. RECURSO DESPROVIDO.
I. CASO EM EXAME
1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que manteve a penhora de valores bloqueados via SISBAJUD, por ausência de comprovação da natureza alimentar dos valores constritos.
II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO
2. Discute-se a possibilidade de manutenção da penhora sobre valores bloqueados em conta bancária, diante da alegação de impenhorabilidade por se tratar de verba salarial, e a necessidade de comprovação da origem alimentar dos valores.
III. RAZÕES DE DECIDIR
3. A impenhorabilidade de salários, vencimentos e proventos prevista no art. 833, IV, do CPC pode ser mitigada, desde que assegurada a subsistência do devedor e de sua família, conforme jurisprudência do STJ e TJDFT.
4. O art. 854, §3o, I, do CPC impõe ao executado o ônus de comprovar que os valores bloqueados possuem natureza alimentar, não bastando mera alegação.
5. No caso concreto, os extratos bancários apresentados não permitem identificar, de forma clara e inequívoca, que os valores bloqueados possuem natureza exclusivamente salarial ou alimentar.
6. Ausente prova robusta da origem alimentar dos valores e não demonstrado o comprometimento do mínimo existencial, deve ser mantida a penhora realizada.
IV. DISPOSITIVO E TESE
7. Agravo de instrumento conhecido e desprovido.
8. Tese de julgamento: “A manutenção da penhora de valores bloqueados via SISBAJUD é legítima quando não comprovada, de forma robusta, a natureza alimentar dos valores constritos, cabendo ao executado o ônus de demonstrar a impenhorabilidade.”
Dispositivos relevantes citados: CPC, arts. 4o, 6o, 789, 805, 833, IV, 854, §3o, I; CF/1988, art. 5o, LXXVIII.
Jurisprudência relevante citada:
· STJ, AgInt no AgInt no AREsp 2127446/PR, Rel. Min. Marco Buzzi, 4a Turma, j. 17/04/2023, DJe 20/04/2023.
· STJ, AgInt no AREsp 2208645/SE, Rel. Min. Moura Ribeiro, 3a Turma, j. 27/03/2023, DJe 29/03/2023.
· TJDFT, Acórdão 1973508, 0746772-71.2024.8.07.0000, Rel. Arquibaldo Carneiro Portela, 6a Turma Cível, j. 19/02/2025, DJe: 26/03/2025.
· TJDFT, Acórdão 1921009, 0717730-74.2024.8.07.0000, Rel. Leonardo Roscoe Bessa, 6a Turma Cível, j.11/09/2024, DJe: 24/09/2024.